Tribunal: TCU
Processo: 003.163/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2289/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Silvio Silveira Braga, emitido pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas revelam irregularidade caracterizada pela inclusão nos proventos da vantagem "opção" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998); considerando que, na concessão em comento, a vigência da aposentadoria é posterior a 16/12/1998, o que resulta em proventos de aposentadoria maiores do que a última remuneração contributiva do interessado quando em atividade, descumprindo o disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, bem como na não incidência de contribuição previdenciária sobre tal vantagem na atividade; considerando que o pagamento cumulativo de "opção" e "quintos/décimos" era expressamente vedado pelo art. 193, §2o, da Lei 8.112/1990, uma vez que ambas as vantagens decorriam do mesmo fato gerador, a saber, o exercício pretérito de cargo/função de confiança; considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro Benjamin Zymler), acompanhado por iterativas deliberações, a exemplo dos Acórdãos 6.289/2021 (Relator: Ministro Jorge Oliveira); 8.186/2021 (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues); 8.311/2021 (Relator: Ministro Vital do Rêgo); 8.477/2021 (Relator: Ministro Benjamin Zymler); e 8.694/2021 (Relator: Ministro Substituto Augusto Sherman), todos da 1a Câmara; e 12.983/2020 (Relatora: Ministra Ana Arraes); 1.746/2021 (Relator: Ministro Augusto Nardes); 6.835/2021 (Relator: Ministro Aroldo Cedraz); 7.965/2021 (Relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer); 8.082/2021 (Relator: Ministro Raimundo Carreiro); e 8.111/2021 (Relator: Ministro Bruno Dantas), todos da 2a Câmara, entre outros; considerando que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o direito à parcela denominada "opção" foi derrogado em 1995, conforme decisões no MS 33.508/DF, MS 37.905/DF, MS 37.879/DF, MS 37.934/DF e MS 37.657/DF; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU em 21/05/2020, há menos de cinco anos, o que evidencia não ter se operado o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); considerando que os atos de pessoal têm natureza complexa e somente passam a estar plenamente formados (perfeitos), válidos (aferição da legalidade com reflexo de definitividade perante a Administração) e eficazes (plenamente oponíveis a terceiros, deixando de apresentar executoriedade provisória) quando recebem o registro do Tribunal de Contas, que detém competência constitucional para apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão, assim como as concessões de aposentadoria, reforma ou pensão (MS 24.997/DF, MS 24.958/DF e MS 25.015/DF); considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando os pareceres convergentes da unidade instrutora e do Ministério Público junto a este Tribunal, pela ilegalidade e negativa de registro do ato; e considerando, por fim, que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de aposentadoria a Silvio Silveira Braga, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo órgão de origem, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações consignadas no subitem 1.7, a seguir. 1. Processo TC- Processo 003.163/2024-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Silvio Silveira Braga (XXX.797.814-XX). 1.2. Unidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. proceda a exclusão dos proventos do interessado da vantagem denominada "opção", sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.